Tribunal: TJDFT
Processo: 20121210066884APR
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO.
1 – Mantém-se a decisão que negou seguimento aos Embargos Declaratórios opostos contra acórdão que julgou a Apelação Criminal, visto que protocolado o recurso quando já ultrapassado o prazo de 02 (dois) dias previsto no artigo 619 do CPP, devendo-se considerar intempestivos os embargos de declaração.
2 – Recurso não provido.